Tribunal: TJDFT
Processo: 0004851-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois demonstrada a autoria e a materialidade do fato pelas palavras da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha policial e pela prisão em flagrante do apelante na posse do bem furtado.

2. A ausência de laudo de avaliação do bem, mesmo que pela via indireta, não pode prejudicar o réu quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena.

3. Sendo o réu primário e de pequeno valor o bem subtraído, é de rigor a aplicação do § 2o do artigo 155 do Código Penal.

4. Recurso parcialmente provido.